Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-59.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMBARGOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO E NO VOTO. NÃO ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do CPP, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.

2. Admite-se o acolhimento de embargos de declaração visando à retificação de erro material contido no Acórdão, porém, sem a alteração do julgado.

3. EMBARGOS de DECLARAÇÃO CONHECIDOS e PROVIDOS, sem alteração do resultado do acórdão.